Tribunal: TJBA
Processo: 8014705-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014705-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: Em segredo de justiça

Advogado(s)
:
JOAO COSTA RIBEIRO FILHO

AGRAVADO: Em segredo de justiça

Advogado(s)
:
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS, FABIANA APARECIDA RAMOS LORUSSO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil.
Recurso de
Agravo de instrumento.
Agravo interno prejudicado.

Insurgência
contra decisão que defere liminar em ação de busca e apreensão. Discussão sobre validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço
contratual, mas não recebida
sob a justificativa de “endereço insuficiente”. Mora comprovada.
Interpretação do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 à luz da boa-fé objetiva. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu liminarmente a apreensão dos bens financiados. A agravante alega nulidade da medida liminar por ausência de notificação válida tanto a ela quanto ao co-devedor, sustentando que tal omissão compromete o contraditório e a ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se a ausência de notificação recebida inviabiliza a constituição da mora para fins de ação de busca e apreensão; (ii) analisar se o envio da notificação ao endereço constante no contrato, ainda que não recebida, é suficiente para configurar a mora.

III. Razões de decidir

3. A constituição da mora é pressuposto essencial para a propositura de ação de busca e apreensão fundada em contrato com alienação fiduciária, conforme a Súmula 72 do STJ.

4. O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 prevê que a comprovação da mora pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço contratual, independentemente de quem a receba.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.132, firmou a tese de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato, ainda que não haja prova do recebimento.

6. No caso concreto, a notificação à devedora foi devolvida com a anotação de “endereço insuficiente”; contudo, tendo sido enviada ao endereço indicado no contrato, a mora restou validamente constituída.

7. A boa-fé objetiva que rege as relações contratuais impõe o dever do devedor de manter atualizado o endereço contratual, não podendo a parte se beneficiar de sua própria omissão para inviabilizar a eficácia do procedimento judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Decisão de primeiro grau mantida. Recurso de agravo interno prejudicado. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Revogada a decisão de concessão do efeito suspensivo, ID.79338311.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº
8014705-75.2025.8.05.0000
, em que é agravante
RENATA GIOVELLI KOHN

e agravado
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, e
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.